Tribunal: TJBA
Processo: 0006556-24.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006556-24.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AMANEY COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Advogado(s):CESAR KRAUSE TAVOLIERI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA 1.184 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL DO ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 0006556-24.2012.8.05.0150, ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 7.970,15 à época do ajuizamento, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por baixo valor, sem prévia intimação do exequente, viola o princípio da não surpresa; e (ii) determinar se, diante do Tema 1.184 do STF, o Estado da Bahia está vinculado ao teto nacional ou ao limite estabelecido em legislação local para caracterização de execução fiscal de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da falta de interesse de agir por baixo valor exige prévia oitiva do exequente, conforme o art. 10 do CPC, pois a decisão não pode surpreender a parte, sobretudo quando a extinção depende da verificação do cumprimento das medidas prévias previstas no Tema 1.184 do STF. O STF assentou, no Tema 1.184, ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, mas condicionou essa possibilidade ao respeito à competência normativa de cada ente federado quanto à definição de critérios de economicidade. O Estado da Bahia possui legislação própria (Lei Estadual nº 13.729/2017) disciplinando a execução fiscal de baixo valor, motivo pelo qual não se aplica automaticamente o teto nacional referido no precedente do STF. A extinção do processo sem oportunizar ao ente público manifestação acerca do atendimento das medidas prévias — tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto do título — viola o devido processo legal e o princípio da não surpresa. A falta de prévia intimação do exequente impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor exige prévia intimação do exequente, sob pena de violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10). A definição do que constitui crédito de baixo valor, para fins de extinção da execução fiscal, deve observar a legislação local do ente federado, nos termos do item 1 da tese fixada pelo STF no Tema 1.184. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; Lei Estadual da Bahia nº 13.729/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.